Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO COM AVALISTAS NÃO PRESENTES. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMAENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
2. Uma vez comprovado que o banco réu atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro que, mediante falsificação de assinatura de avalistas, concretizou contrato consubstanciado em cédula de crédito bancário, ocasionando danos ao consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a compensação pelos prejuízos morais daí advindos.
3. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução ou majoração da verba quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Nos termos do artigo 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".
5. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie.
6. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos e não providos.